Tribunal: TJDFT
Processo: 0701641-61.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701641-61.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE LUIZ OLIVEIRA DE SOUSA ARAPONGA, EURIDES OLIVEIRA DE SOUSA APELADO: SALEEM AHMED ZAHEER, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intimem-se os APELANTES, para se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, sobre sobre a preliminar arguida em sede de contrarrazões (ID 24953084). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator